Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO NO ÂMBITO DA CARREIRA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. CONFIGURAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DURANTE O PERÍODO DEVIDAMENTE COMPROVADO DE LABOR EM DESVIO FUNCIONAL. TEMA No 14/STJ E SÚMULA 378/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Residindo a questão jurídica estabelecida unicamente em examinar a ocorrência de desvio de função de servidor público, o mero debate sobre o direito à diferença remuneratória decorrente de desvio de função não é matéria com repercussão geral, conforme estabelecido pelo STF no Tema no 73 da sistemática da repercussão geral (RE 578657 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2008, DJe 05-06-2008). No entanto, ainda segundo a jurisprudência do STF, é importante ponderar que “O servidor público desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato” (RE 486184 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12-12-2006, DJ 16-02-2007).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema no 14 dos repetitivos – REsp no 1.091.539/AP e Súmula 378), “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
3. A prova dos autos demonstra que o autor foi admitido, por concurso público, no cargo de “auxiliar de atividades rodoviárias” junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, desempenhando, em desvio de função, atividades próprias de motorista, não definida como atribuição de seu cargo nos atos regulamentares da carreira pertinentes. Nesse contexto, a partir do exame de todo o panorama normativo da carreira e das reestruturações efetivadas (Leis distritais no 68/1989, 4.470/2010, 5.125/2013, 6.227/2018; Portaria Conjunta SGA/DER no 13/2005, Portaria Conjunta SPOG/DER no 31/2010 e Portaria Conjunta SEEC/DER no 18/2024), escorreita a sentença ao reconhecer, com base nas provas documentais e testemunhais produzidas, que o autor laborou em determinado período de forma não compatível com a descrição de atividades previstas para o seu cargo.
4. À luz do que dispõe a Súmula no 378/STJ, por meio da revisão da prova documental e testemunhal produzida, o autor faz jus às diferenças remuneratórias vindicadas em relação ao período devidamente comprovado de exercício de sua atividade laborativa em desvio de função.
5. Apelação cível do réu conhecida e desprovida. Apelação cível interposta na forma adesiva pelo autor conhecida e desprovida.